Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, sob a alegação de omissão quanto às teses relativas à impenhorabilidade de veículo (art. 833, V, do CPC), à capitalização diária de juros como fator de descaracterização da mora e à necessidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos relativos à impenhorabilidade do veículo; (ii) determinar se houve omissão quanto à análise da capitalização diária de juros como causa de descaracterização da mora; e (iii) definir se a ausência de menção expressa a dispositivos legais inviabiliza o prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem caráter integrativo e visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. Não se caracteriza omissão quando a decisão se manifesta de forma clara e suficiente sobre as questões efetivamente devolvidas, ainda que não sob a ótica pretendida pelo recorrente.
5. A alegação de impenhorabilidade do veículo foi analisada no acórdão, que consignou a ausência de prova robusta sobre a essencialidade do bem ao exercício profissional, não havendo omissão, mas discordância quanto à conclusão adotada.
6. A tese sobre capitalização diária de juros foi enfrentada dentro dos limites da cognição sumária própria da tutela de urgência, sendo apontada a necessidade de dilação probatória para exame aprofundado.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando apresentar fundamentos adequados à solução da controvérsia.
8. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto nos casos em que há oposição de embargos com indicação dos dispositivos legais pertinentes, ainda que não haja menção expressa no acórdão.
9. A interposição de embargos com intuito de modificar o resultado do julgamento caracteriza indevida pretensão infringente, incompatível com a natureza do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando a decisão enfrentou de forma suficiente os temas relevantes da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o; 1.022; 1.025; 833, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.